Tribunal: TJSP
Processo: 0045954-27.2011.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-05
Data de publicação: 2021-01-05

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. PAGAMENTOS FEITOS EM ATRASO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. Cumprimento de objeto contratual pela contratada. Comprovação de atrasos nos pagamentos por parte do requerido. Consectários legais e contratuais devidos, conforme apurado em laudo pericial. Juros e correção monetária que devem ser calculados conforme decisão do c. STF, em

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. PAGAMENTOS FEITOS EM ATRASO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. Cumprimento de objeto contratual pela contratada. Comprovação de atrasos nos pagamentos por parte do requerido. Consectários legais e contratuais devidos, conforme apurado em laudo pericial. Juros e correção monetária que devem ser calculados conforme decisão do c. STF, em repercussão geral (RE 870.947/SE, Tema 810), observando-se, ainda, a Questão de Ordem levantada nas ADIs 4.357 e 4.425.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Verba honorária fixada em 10% sobre o valor da condenação, a serem divididos entre autor e réu. Honorários de sucumbência devidos. Princípio da causalidade.
ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS. Possibilidade. Inteligência do art. 6o da Lei Estadual 11.608/03.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000000137
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0045954-27.2011.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que , são apelados
ALBATROZ SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA e FUNDAÇÃO CENTRO DE
ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO AO ADOLESCENTE FUNDAÇAO CASA
SP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA
ANGRISANI (Presidente) E CARLOS VON ADAMEK.
São Paulo, 5 de janeiro de 2021.
ALVES BRAGA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0045954-27.2011.8.26.0053
2
Voto
14934
Apelação
0045954-27.2011.8.26.0053 LCA (físico)
Origem
8a Vara da Fazenda Pública da Capital
Apelante
Fundação Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolecente

Fundação Casa - SP
Apelado
Albatroz Segurança e Vigilância Ltda
Juíza de Primeiro Grau
Maricy Maraldi
Decisão/Sentença
Relator
14/7/2020
Alves Braga Junior, auxiliando o Des. Claudio Augusto Pedrassi
APELAÇÃO.
AÇÃO
DE
COBRANÇA.
CONTRATO
ADMINISTRATIVO. PAGAMENTOS FEITOS EM ATRASO.
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. Cumprimento
de objeto contratual pela contratada. Comprovação de atrasos nos
pagamentos por parte do requerido. Consectários legais e
contratuais devidos, conforme apurado em laudo pericial. Juros e
correção monetária que devem ser calculados conforme decisão do
c. STF, em repercussão geral (RE 870.947/SE, Tema 810),
observando-se, ainda, a Questão de Ordem levantada nas ADIs
4.357 e 4.425.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Verba honorária fixada em
10% sobre o valor da condenação, a serem divididos entre autor e
réu. Honorários de sucumbência devidos. Princípio da causalidade.
ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS. Possibilidade.
Inteligência do art. 6o da Lei Estadual 11.608/03.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de apelação interposta pela FUNDAÇÃO CENTRO DE ATENDIMENTO
SOCIOEDUCATIVO AO ADOLECENTE
FUNDAÇÃO CASA SP contra a r.
sentença de fls. 3136/3141 que, em ação de cobrança ajuizada por ALBATROZ
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA, julgou parcialmente procedente o pedido,
“para condenar a ré ao pagamento de R$ 36.932,31 (base novembro de 2011),
devidos a título de diferenças relativas a juros e correção monetária decorrentes dos
pagamentos efetuados em atraso, no Contrato administrativo n. 129/2006-DSCT
firmado entre as partes. Sobre os valores devidos incidirão juros de mora de acordo
com a remuneração da caderneta de poupança, a partir da citação, e correção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0045954-27.2011.8.26.0053
3
monetária calculada pela TR, incidente a partir da data em que cada pagamento
deveria ter sido efetuado, observada a prescrição quinquenal.”
A apelante requer a improcedência do pedido, bem como a isenção ao pagamento
de custas e despesas processuais e a não incidência da condenação em honorários
de sucumbência, fls. 3144/3160.
Sem contrarrazões, fls. 3164.
FUNDAMENTAÇÃO
As partes firmaram contrato administrativo em 31/5/2006 (Termo de Contrato
129/2006 e respectivos aditamentos), cujo objeto era a prestação de serviços de
vigilância e segurança patrimonial, nas unidades da região metropolitana e
municípios de São Paulo (fls. 18/123).
A requerente afirma que cumpriu suas obrigações contratuais, mas a ré deixou de
honrar os pagamentos, nas datas acordadas.
Pleiteia o recebimento de juros e correção monetária, sobre os pagamentos
efetuados em atraso.
A questão foi bem analisada na r. sentença de primeiro grau, cujos argumentos
uso como razões de decidir:
Trata-se de ação de cobrança de diferenças de correção monetária
e juros de mora de parcelas de contrato administrativo em atraso.
A preliminar de prescrição foi afastada por ocasião do saneador,
restando somente a análise do mérito.
Com efeito, a ação já havia sido julgada, porém, o Egrégio Tribunal
de Justiça anulou a sentença, determinando a realização de prova
pericial contábil complementar, fazendo consignar expressamente
do v. Acórdão que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0045954-27.2011.8.26.0053
4
“não há como se aplicar a presunção de quitação das parcelas
anteriores pelo pagamento da última parcela, em especial,
porque a discussão não envolve o pagamento das parcelas em
si, mas sim das diferenças de correção monetária e juros de
mora devidas em virtude dos pagamentos feitos em atraso,
valores esses contratualmente previstos.” (fls. 2942).
Com efeito, decorre da prova juntada aos autos que as partes
firmaram contrato administrativo celebrado em 31.05.2006, para
prestação de serviços de vigilância e segurança, o qual foi aditado
várias vezes, com reajustes (fls. 18 e seguintes).
Destaca-se, por oportuno, a redação constante da cláusula 6.3 do
ajuste, que previu que o prazo para pagamento da nota fiscal
fatura será de 30 (trinta) dias - contados a partir da data da sua
apresentação sem qualquer incidência de correção monetária (fls.
22).
Por sua vez, a cláusula 6.15 do referido contrato, dispôs sobre a
hipótese de atraso nos pagamentos, consignando que sobre os
valores devidos, em decorrência da mora, incidirão a correção
monetária e os juros de mora calculados “pro rata tempore” em
relação ao atraso verificado (fls. 25).
Analisando os autos, observa-se que planilha apresentada pela
parte autora, às fls.142 e seguintes, não reúne condições de ser
acolhida, tendo em vista que deixou de considerar a redação
contida na cláusula 6.3 supra mencionada, considerando o prazo
inicial de contagem para a realização do pagamento, a emissão da
nota fiscal, quando o correto seria prazo de 30 (trinta) dias para
pagamento a contar da data da apresentação da nota fiscal, não
havendo nos autos qualquer documento do qual possa se verificar
ou comprovar com exatidão a data em que as notas fiscais foram
apresentadas pela Autora, a qual seria o início do prazo de
contagem de 30 dias para o pagamento.
Por sua vez, a requerida, trouxe aos autos os “atestados para
pagamento de nota fiscal” nos quais há menção das datas de
apresentação das notas fiscais pela autora', sendo que a partir
desses documentos é possível verificar que vários pagamentos
foram feitos de forma correta, não havendo o que se falar em
diferenças a serem pagas a titulo de correção monetária ou juros,
pois afastada a ocorrência da mora. Nesse sentido cita-se a nota

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0045954-27.2011.8.26.0053
5
fiscal n. 05478, cf. fls. 731, 986 e 987.
Por oportuno ressaltar, que do V. Acórdão constou que deveria ser
considerado como data do pagamento, aquela em que a quantia
efetivamente ingressou na conta bancária da autora, o que se
pode verificar através da análise dos extratos bancários encartados
às fls. 728/819.
E ainda há de se considerar a circunstância de ser ou não dia útil
aquele do vencimento 30o dia posterior à apresentação da nota
fiscal para pagamento.
Ainda, tem-se que o v. Acórdão estabeleceu os parâmetros a
serem considerados pela perícia, a fim de se apurar eventual
quantia a ser paga.
Porém a despeito disso, ainda uma vez a perícia incidiu em
equívoco na apuração dos valores, dando azo a decisão de fls.
3067/3068. Contra essa decisão não houve recurso de qualquer
das partes (fls. 3071/3073).
Seguiu-se novo laudo (fls. 3080/3102), em que o perito, dessa vez,
RETIFICOU os valores anteriormente apurados, apresentando novo
cálculo em conformidade com o disposto no V. Acórdão e decisão
de fls. 3067/3068
Instadas a se manifestar sobre a nova conta, concordou a
requerida com os valores apurados (fls. 3106/3107), deixando a
autora de se manifestar (fls. 3134/3135).
O silêncio da autora faz presumir pela sua concordância com o
novo cálculo apresentado.
Pois bem.
Extrai-se do laudo pericial o seguinte excerto:
“Os valores apurados, a titulo de relativos encargos (correção
monetária e juros contratuais), referentes aos dias de atraso
(desde o vencimento da fatura até a data do pagamento),
correspondem ao montante de R$ 36.932,31 (trinta e seis mil,
novecentos e trinta e dois reais e trinta e um centavos) (...)”
(fls. 3083).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0045954-27.2011.8.26.0053
6
Isto posto, acolho como correto o valor apurado e, considerando
tudo o que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE
PROCEDENTE a presente ação para condenar a ré ao pagamento
de R$ 36.932,31 (base novembro de 2011), devidos a título de
diferenças relativas a juros e correção monetária decorrentes dos
pagamentos efetuados em atraso, no Contrato administrativo n.
129/2006-DSCT firmado entre as partes.
O adimplemento contratual pela autora e o atraso no pagamento pelo
requerido foram demonstrados pelos documentos juntados aos autos.
Assim, em razão do descumprimento da data de pagamento, nos termos do
contrato administrativo, deve a Fundação Casa arcar com os juros moratórios e a
correção monetária, conforme apurados no laudo técnico .
No tocante aos consectários legais, por se tratar de matéria de ordem pública,
aplica-se o art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09,
apenas em relação aos juros de mora , nos termos do que foi decidido pelo c.
Supremo Tribunal Federal em repercussão geral (RE 870.947/SE, Tema 810).
Em sessão de 3/10/2019, o Plenário do c. Supremo Tribunal Federal decidiu
que o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), para a
atualização de débitos judiciais das fazendas públicas, aplica-se de junho de
2009 em diante . Prevaleceu, por maioria, o entendimento que NÃO cabe a
modulação de efeitos 1.
Conforme o entendimento do c. STF, “a existência de precedente firmado pelo
Plenário autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre o mesmo
tema, independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do leading case”
(RE 612375 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
Na fase de execução, ou seja, no período compreendido entre a inscrição do
1 http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=425451.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0045954-27.2011.8.26.0053
7
crédito em precatório/ofício requisitório e seu efetivo pagamento, deverá ser
observado, ainda, o quanto decidido pelo Pretório Excelso na Questão de Ordem
proferida nas ADIs 4.357 e 4.425, em 25/03/2015.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura de ação ou à
instauração de incidente processual deve responder pelas despesas deles
decorrentes (art. 85, CPC).
A esse respeito, assevera Cândido Rangel Dinamarco2:
“(...) responde pelo custo do processo aquele que haja dado causa
a ele, seja ao propor demanda inadmissível ou sem ter razão, seja
obrigando quem tem razão a vir a juízo para obter ou manter
aquilo a que tinha direito. Não se trata de atribuir ilicitude ao
exercício da ação ou da defesa, que constituem superiores
garantias constitucionais, mas somente de encarar objetivamente
essas condutas como causadoras de despesas, pelas quais o
causador deve responder.”
A requerente propôs a ação, para que pudesse receber o que lhe era de direito.
Assim, devidos os honorários de sucumbência, fixados nos termos do art. 85, §3o
do CPC.
ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS
Quanto à isenção, razão assiste à apelante.
A Lei 11.608/03 dispõe que “A União, o Estado, o Município e respectivas autarquias
e fundações, assim como o Ministério Público estão isentos da taxa judiciária” (art.
6o), que “abrange todos os atos processuais, inclusive os relativos aos serviços de
distribuidor, contador, partidor, de hastas públicas, da Secretaria dos Tribunais, bem
como as despesas com registros, intimações e publicações na Imprensa Oficial” (art.
2o)”.
2 Instituições de direito processual civil. v. II. São Paulo: Malheiros, 2001. p. 645.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0045954-27.2011.8.26.0053
8
DISPOSITIVO
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso, nos termos da
fundamentação.
Deixa-se de majorar os honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
Não houve contrarrazões; logo, não houve trabalho adicional em grau recursal.
Alves Braga Junior
Relator
ASSINADO COM CERTIFICADO DIGITAL